Tribunal: TJPA
Processo: 0816339-50.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816339-50.2022.8.14.0006

APELANTE: LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pela palavra da vítima, em juízo, corroborada pela prova testemunhal, coerente, detalhada e convergente
. Precedentes do STJ. Condenação que não foi lastreada unicamente no procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP. –
2) AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA. Imperiosa a manutenção da fração de 1/2 (metade) referente à minorante da tentativa, haja vista ter sido idoneamente fundamentada na sentença. – 3)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o recorrente participou
ativamente junto com o outro comparsa no evento criminoso, já que
segurou a vítima para a consumação da subtração patrimonial.
Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso.
Precedentes jurisprudenciais.
– 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUCAS VINÍCIUS LIMA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
, na proporção de 1/25 (um vinte e cinco avos
) fixados em um trigésimo do salário vigente à época do crime.

Nas
razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e desrespeito ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, bem como, subsidiariamente, o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços), o
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
LUCAS VINÍCIUS LIMA DA SILVA
, narra a denúncia
(ID 14338322)
em síntese, que:

"Houve que os réus pararam próximo à vítima e já gritando: “Perdeu, perdeu, passa o celular que é um assalto”. Em ato contínuo, desembarcando da bicicleta, o acusado ALEX DA SILVA agarrou o ofendido e o jogou ao solo, momento em que o ora codenunciado LUCAS VINICIUS DA SILVA o agrediu fisicamente, eis que desferiu socos e chutes contra HAMILTON FILHO, sendo que, na ocasião, gritou para que o corréu ALEX DA SILVA pegasse o aparelho celular e a carteira porta cédulas da vítima. LUCAS

Cabe destacar que no curso do roubo, o ofendido, percebendo que os réus não estavam armados, não aceitou ter os seus pertences subtraídos e passou a travar luta corporal com os acusados, logo não se consumando o delito por circunstancias alheias às vontades dos denunciados.

No momento em que ocorria a luta entre vítima e réus, houve que diversos populares se aproximaram, resultando, então, que os acusados interromperam as agressões e se afastaram com a intenção de se evadirem, no que foi capturado o réu ALEX DA SILVA.

Os policiais militares com atuação no município de Ananindeua, trabalhando no policiamento ostensivo na data já referida, em pouco tempo tomaram conhecimento do fato via comunicação por rádio (CIOP), sendo detalhado de que um indivíduo tinha sido detido pela população no local da tentativa de roubo.

Diante das informações, os agentes públicos empreenderam diligências até o local, tendo encontrado ALEX DA SILVA contido pela população. Ao ser inquirido, o corréu indicou o local onde LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA poderia ser encontrado, no caso, o endereço sito à Passagem Bom sossego, bairro Cetro, neste município. Neste endereço, em prosseguimento das diligências, os policiais obtiveram êxito em localizar e deter LUCAS VINICIUS.

Cabe ressaltar que o imóvel onde o ora denunciado LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA foi detido também se encontrava a bicicleta marca POTY, cor vermelha, e que fora utilizada na prática do delito, conforme Termo de Exibição e Apreensão constante do procedimento (ID 76258819- Pág. 03)

Em razão de suas delituosas condutas, os acusados restaram presos em flagrante delito, e, posteriormente, foram submetidos às respectivas formalidades legais perante a autoridade policial responsável. O procedimento inquisitorial, outrossim, foi instruído mediante os depoimentos das vítimas e dos agentes públicos que efetuaram a prisão dos réus.

Cabe destacar, que ALEX DA SILVA e LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA, respectivamente, em seus interrogatórios reconheceram que tentaram subtrair os pertences da vítima (ID 76258819 – Pág. 12 e ID 76258819 – Pág. 11)”

Após regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória do apelante, como acima relatado.

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa postulou a absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória e inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento do réu pela vítima, o que não lhe assiste razão.

Isto porque, nos autos, verificam-se incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, ainda que inegável que não haja nos autos um auto de reconhecimento formal, lavrado na forma prevista no art. 226, do CPP, o que se constata é que
os elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
HAMILTON COSTA FILHO
(14338352):

“Que no dia dos fatos, havia ido fazer a entrega de uns produtos em um estabelecimento comercial na Cidade Nova; que ao sair do mesmo, o codenunciado Alex passou em sua frente de bicicleta, ficou lhe olhando, e depois retornou; que Alex desceu da bicicleta, foi para cima e disse “para aí, para aí”, porém o ofendido recuou, então o comparsa Lucas o abraçou por trás, e Alex partiu para cima da vítima, momento em que travaram luta corporal; que o comparsa de Alex estava em outra bicicleta; que um motoqueiro passou pelo local, decidiu acudir a vítima e gritou para os assaltantes largarem o ofendido; que outras pessoas saíram de duas residenciais e acudiram a vítima, fazendo com que os indivíduos fugissem, porém Alex foi alcançado por policiais; que a vítima reconheceu Alex na Delegacia; que Alex é moreno, e na ocasião, estava de barba “bem rala”, e tem altura de mais ou menos 1,65m; que Alex levou os policiais até a residência do comparsa Lucas; que a vítima reconheceu Lucas na Delegacia, e o descreveu na audiência como indivíduo branco, magro e loiro.”

Vale ratificar

o termo do depoimento das testemunhas, os policiais militares,
MARCELO LOBATO DO ROSÁRIO e MAURO JORGE ALVES JUNIOR
que

foram ouvidos somente na fase inquisitorial, por não terem comparecido em audiência para depor em juízo, informaram que foram acionados via CIOP e que dois indivíduos haviam sido detidos por populares após tentarem roubar o aparelho celular e a porta cédulas da vítima Hamilton Costa Filho, chegando ao local efetuaram a prisão do comparsa Lucas Vinícius Lima da Silva, que estava em uma
kitnet
e de posse de uma bicicleta Poty vermelha.

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...).”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (grifo nosso)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
LUCAS VINICIUS LIMA DA SILVA
pelo delito de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP.

2 - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, pois, conforme as provas nos autos, especialmente depoimento judicial da vítima, teria havido uma luta corporal no início da ação delituosa, o que fez com que os meliantes fugissem sem consumar a subtração patrimonial, razão pela qual pode-se concluir que o delito não se aproximou tanto da consumação e mostra-se justa a fração de 1⁄2 (metade), adotada pela magistrada sentenciante.

3 -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP).

Improcedente
, pois extrai-se dos autos que
o apelante atuou ativamente junto com o outro comparsa no evento criminoso, tendo participação relevante,
além de segurar a vítima com o intuito da consumação da subtração patrimonial,
ou seja, na verdadeira condição de coautor, sendo cediço que os elementares do crime de roubo se comunicam entre os agentes, conforme preconiza a teria monista/unitária, adotada pelo CPB.

Colaciono a título de ilustração:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo a Corte originária concluído que o recorrente cooperou efetivamente para a prática do delito, não é possível a este Tribunal reconhecer a participação de menor importância, contrariando as afirmativas daquela instância, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2
. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1937423 DF 2021/0236119-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Também pertinente colacionar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Descabido, portanto, o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena de participação de menor importância na espécie.

Assim sendo, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime aberto, à luz do art. 33, §2º, c, do CP, e 06 (seis) dias-multa, na proporção de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, não havendo nenhum reparo a ser feito.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 18/03/2024